Tribunal: CARF
Processo: 10283.000690/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000690/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.400 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
VMLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-
FISCAL. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, como determinado na Súmula CARF no 11.
MULTA ADUANEIRA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA "E", DO DECRETO-LEI 37/1966. MULTA
REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a
informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do
artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO. De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula
CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000690/2008-97
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.400 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000690/2008-97

Relatório
A empresa Recorrente foi notificada em 18/12/2007, acerca do auto de infração
no qual é apontada a infringência ao artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo artigo 77, da Lei no 10.833/03, pela não prestação de informações sobre
veículo ou carga transportada nos prazos estipulados, em virtude da não apresentação de cópias
não-negociáveis relativas aos despachos de exportação no prazo de 07 (sete) dias contados da
saída do veículo transportador.
O presente processo originou-se pela ausência de apresentação de cópias não-
negociáveis relativas aos despachos de exportação das declarações no 2051498443/0,
2060009707/2, 2060089221/2,2060222872/7, 2061089190/1, 2061106076/0, 2061096891/2 e
2061145575/7, à unidade de embarque da SRF, no prazo de 07(sete) dias contados da saída do
veiculo transportador. Conforme relato da autoridade aduaneira, o fato configura prestação de
informação fora do prazo e, como consequência, a fiscalização procedeu à constituição de
crédito tributário no valor de R$ 30.000,00, referente à multa por deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou operações que execute, na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, prevista pela alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Assim, o Auto de Infração foi lavrado sobre situações que ocorreram em 2007 e,
após procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo Recorrente,
tendo sido apurada a infração de “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR”
A Recorrente impugnou o referido auto de infração, sustentando i) a ilegitimidade
passiva para figurar no polo passivo da autuação; ii) que referida obrigação é relativa ao
conhecimento de embarque Master e não ao House; iii) que uma Notícia Siscomex não pode
amparar uma autuação, pois padece de legalidade.
A DRJ julgou o auto de infração procedente.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação e destaca que seria
o caso de aplicação do instituto da prescrição intercorrente. Alega que o auto de infração foco do
presente recurso não descreveu de forma clara os fatos que teriam levado ao cometimento de
infração, porque, na sua interpretação, na descrição dos fatos são apenas lançadas informações
genéricas, o que teria dificultado a defesa da Recorrente e causando-lhe prejuízo no exercício do
contraditório e ampla defesa.
Argumenta que a Recorrente não deveria figurar no polo passivo da autuação
porque a função desempenhada pela Recorrente nas operações em apreço seria de
Desconsolidadora, no caso atuando como mandatária das empresas denominadas NVOCC,
emissoras dos conhecimentos de embarque, sendo apenas representante do transportador
contratual NVOCC, nos termos do artigo 653 do Código Civil3 e assim não seria o
transportador, e sim mandatária, não podendo ser responsável por infrações atribuídas ao
transportador.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.400 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000690/2008-97

Salientou que os dispositivos legais em debate atribuem a imposição de
penalidades ao transportador e não ao desconsolidador e que nos documentos constantes nos
autos, é possível verificar quem foram os armadores das operações, e suas respectivas agências
marítimas. Afirma a Recorrente que não é a agência marítima das operações, e assim não era
dela a obrigação de prestar as informações e, em especial, apresentar os documentos exigidos no
artigo 41 da IN SRF 28/1994.
Sustentou que no presente caso deve ser aplicado o Instituto da Denúncia
Espontânea e que a multa aplicada teria sido desproporcional porque não se verificaria no caso
em apreço prejuízo ao controle administrativo, fiscal, ou mesmo dano ao erário, pois o controle
aduaneiro teria sido exercido em sua plenitude, sem prejuízo a Fazenda Nacional.
Argumentou que está sendo atribuído à Recorrente atraso na prestação de
informações as quais não comprometeram o controle da operação e que não teria ocorrido
prejuízo ao controle administrativo, fiscal, ou mesmo dano ao erário, pois, segundo seu
entendimento, o controle aduaneiro foi exercido em sua plenitude, e, deste modo, não seria
proporcional nem razoável atribuir o pagamento da quantia de R$ 30.000,00, em decorrência de
alegada não prestação de informações dentro do prazo.
Aduz que verifica-se a desproporcionalidade do valor exigido, “pois a
discrepância do valor afronta qualquer razoabilidade” e que seria possível e de pleno direito da
Recorrente a relevação da penalidade, nos termos do artigo 736, no Decreto 6.759/2009 e que
deve ser verificado que a Recorrente, no máximo, incorreu em erro plenamente escusável.
Argumento que no caso em apreço fora descumprido os princípios aplicáveis ao
processo em geral, em especial ao Processo Administrativo Fiscal, igualmente regulado pela Lei.
9.784/99, a qual determina, em seu artigo 2o, que “A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”,
independentemente de se fazer menção ou não à ocorrência de abuso de autoridade, defende que
deve a autuação em apreço ser cancelada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Trata-se de Auto de para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.400 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000690/2008-97

As preliminares trazidas pela interessada não devem ser acolhidas vez que não
ocorreu desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que o auto de infração
fez a descrição correta dos fatos, e vez que há legislação legítima a ser aplicada no presente caso.
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea excluiria a aplicação de
penalidades de natureza administrativa, como a verificada no presente caso. Todavia, a matéria
foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento
consolidado acerca do assunto no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
Também não seria o caso de prescrição intercorrente. O argumento seria no
sentido de que a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no 9.873/1999, no seu § 1o do art.
1o acarretaria a perda do direito da Administração Pública de exigir do pagamento do crédito
tributário por prescrição intercorrente, em face ao tempo excessivo de trâmite do processo
administrativo-fiscal.
Contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único .
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.400 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000690/2008-97

Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
De fato, os agentes marítimos são os representantes dos armadores nos portos, e
dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias, sendo que sua participação no
processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é assumir seu
gerenciamento, sendo o agente marítimo um elo na cadeia de comunicação entre o transportador
e as demais pessoas que interagem com o navio quando este chega a um porto nacional.
As disposições legais vigentes preveem expressamente a responsabilidade do
agente marítimo, na qualidade de representante do transportador estrangeiro no país, como se
infere do disposto no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966. O agente marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação
à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, inclusive a teor do disposto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
No entanto, alega a Recorrente que não haveria dispositivo com força de lei para
punir dos fatos narrados no Auto de Infração.
Ocorre que a multa aplicada foi fundamentada na alínea "e", do inciso IV, do art.
107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03.
Por outro lado, o artigo 77 da Lei no 10.033/ 2003, alterou o Decreto lei no 37, de
1966, sendo que o artigo 37, §§ 1o e 2o, passou a determinar que o operador portuário deve,
obrigatoriamente, prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas,
ressaltando que nenhuma operação de carga/descarga poderá ser efetivada sem o cumprimento
dessa exigência.
Por sua vez, o Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro dispõe que o
exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio
exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território aduaneiro,
o que se aplica igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo os demais órgãos prestar à
administração aduaneira a colaboração que for solicitada (artigos 15, 16, § 1o , e 17).
O art. 17, em seu inciso II, dispõe que a precedência da Receita Federal implica
também na "competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda
Nacional". E, em seus artigos 19 a 24, o referido Regulamento dispõe que, no exercício de suas
atribuições, os Auditores Fiscais da Receita Federal examinarão livros e demais documentos,
julgados necessários à fiscalização que estiverem empreendendo, bem como estabelecimentos,
depósitos, veículos, mercadorias, etc., e que a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer
dependências do porto e às embarcações, atracadas ou não, e aos locais onde se encontrem
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.400 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000690/2008-97

Ato contínuo, o art. 24, parágrafo único, esclarece que para o desempenho destas
atribuições, "a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos". Mais
especificamente, o art. 812 do Regulamento Aduaneiro/2009, dispõe que a unitização e
desunitização de carga em recintos alfandegados serão realizadas por agentes credenciados pela
Receita Federal e em seu parágrafo único dispõe que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecerá os termos, requisitos e condições para o credenciamento dos agentes.
Por sua vez, o artigo 36, § 1o, do Decreto-lei no 37, de 1966, alterado pelo artigo
77 da Lei no 10.833, de 2003, prevê que a administração aduaneira determinará os horários e as
condições de realização dos serviços aduaneiros nos portos.
Logo, não resta dúvida que a presente atuação foi realizada por autoridade
competente, tendo sido aplicada a multa correspondente da legislação da matéria.
De qualquer forma, a infração do presente caso está fundamentada na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03. A multa é aplicada sempre que a empresa de transporte internacional ou o agente de
carga deixar de prestar informações sobre veículo, carga transportada ou operações que execute,
na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. O tema era normatizado à época dos fatos,
na Instrução Normativa SRF no 28/1994, alterada pela Instrução Normativa SRF no 510/2005,
sendo que o artigo 41 determinava a apresentação de uma cópia do Manifesto de Carga e uma
via não negociável de cada um dos respectivos Conhecimentos de Carga, o que não foi feito pela
Recorrente , bem como a multa exigida está corretamente amparada pela legislação vigente à
época.
Com isso, a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido.
Voto por não acolher a preliminares apontadas e negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 202
DF CARF MF
Original